Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0701442-56.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDEMIR XAVIER DE MIRANDA AGRAVADO: ADRIANA MOURA XAVIER ================= DECISÃO ================== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por CLAUDEMIR XAVIER DE MIRANDA contra decisão proferida pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da agravada ADRIANA MOURA XAVIER, determinando, em 18.09.2020, o afastamento do agravante do lar. Tece considerações acerca da moldura fática que envolve as partes e requer, liminarmente, a revogação da medida cautelar de afastamento do lar. Caso assim não se entenda, pede que seja determinado ao oficial que justiça que acompanhe o agravante até a residência para que possa tirar todos os seus pertences. Feito instruído com documentos. Por meio do despacho de ID 19912645 oportunizou-se a correta instrução do feito. O agravante peticionou, juntando documentos, conforme ID 19948517. Feito o relato do necessário, DECIDO. Como dito, o agravante se insurge contra decisão proferida pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da agravada ADRIANA MOURA XAVIER, determinando, em 18.09.2020, o afastamento do agravante do lar. Do acurado exame dos autos, salta aos olhos a impossibilidade de conhecimento do presente recurso de Agravo de Instrumento. É cediço que a lei processual penal não prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias. Com efeito, em regra, tais atos judiciais, no processo penal, são irrecorríveis, salvo as hipóteses previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal. Além do mais, dispõe o regimento interno deste eg. Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de se admitir a reclamação, “contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação” (art. 232, RITJDFT). Noutro giro, convém destacar que resta evidente a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, previsto no art. 579, do Código de Processo Penal, uma vez que se trata de erro grosseiro. Não fosse suficiente, no ID 19901369 o agravante colaciona parte da decisão contra a qual alega se insurgir. Oportunizada a correta instrução do feito, colacionou a decisão constante do ID 19948519, diversa daquela primeira apontada. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se conhece do presente agravo de instrumento ante a manifesta a ausência de pressupostos objetivos recursais de cabimento e adequação. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR